Tribunal: TJBA
Processo: 8024677-12.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024677-12.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUCELINA DE SOUZA VIEIRA

Advogado(s)
:
MOISES SANTANA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. DIREITO PARCIAL A VERBAS TRABALHISTAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de ex-servidora temporária do Município de Lauro de Freitas, condenando-o ao pagamento de férias proporcionais referentes ao segundo vínculo funcional, no ano de 2018, já descontado o terço constitucional. A autora pleiteava o reconhecimento do vínculo empregatício, o pagamento de todas as verbas rescisórias, inclusive FGTS e multa de 40%, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da autora pelo Município de Lauro de Freitas, por meio de sucessivos vínculos temporários, configura desvirtuamento da contratação prevista no art. 37, IX, da CF, ensejando o pagamento de verbas típicas do vínculo celetista; (ii) verificar se a ausência de pagamento das verbas rescisórias configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação da autora por quatro vínculos sucessivos, entre 2017 e 2020, sem concurso público e sem comprovação de necessidade temporária de excepcional interesse público, desvirtua o modelo constitucional de contratação temporária previsto no art. 37, IX, da CF.

4. Aplica-se ao caso a tese firmada pelo STF no Tema 551 da repercussão geral, que reconhece o direito a férias acrescidas de terço constitucional e décimo terceiro salário em casos de desvirtuamento da contratação temporária.

5. O Município demonstrou, por meio das fichas financeiras acostadas aos autos, o pagamento das verbas pleiteadas nos três primeiros vínculos, restando incontroverso apenas o crédito referente às férias proporcionais de 2018, objeto da condenação.

6. A autora não impugnou as fichas financeiras com documentos idôneos, como extratos bancários, não se desincumbindo do ônus da prova (CPC, art. 373, I).

7. O pedido de indenização por danos morais foi corretamente indeferido, pois não se configurou abalo aos direitos da personalidade da autora, sendo inaplicável a tese do dano moral in re ipsa pela ausência de pagamento de verbas rescisórias.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 373, I e II, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677, Tema 551, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; TJBA, Apelação nº 8000385-12.2017.8.05.0255, Rel. Des. Rosita Falcão, pub. 20.12.2024; TJBA, Apelação nº 8000499-93.2023.8.05.0269, Rel. Des. Carmem Lúcia Pinheiro, pub. 17.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8
024677-12
.8.05.0
1
5
0
, de
Lauro de Freitas
, em que figuram, como apelante, o
Município de
Lauro de Freitas
, e, como apelada,
Jucelina Souza Vieira
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
negar provimento ao apelo
,

na esteira do voto d
o
Relator.

RM07